Tribunal: CARF
Processo: 15746.722505/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.722505/2021-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.307 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
INOCORRÊNCIA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no
Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal, tendo sido oferecida ao
litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla
oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.
SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
DISPENSA DA RETENÇÃO DE 11%. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DO
PRESTADOR
São dispensados da retenção de 11% de que trata o art. 31 da Lei no 8212/91,
os serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada,
desde que estes sejam prestados pelos sócios da empresa contratada e sem a
concorrência de empregados ou de outros contribuintes individuais.
A declaração do prestador, nos moldes do art. 120, § 2o da IN RFB no971/2009
é suficiente para comprovar a prestação exclusiva pelos sócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Acompanhou o julgamento a
patrona do contribuinte, Dra. Ana Maria Murbach Carneiro, OAB/SP no 180255.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.722505/2021-15
Fl. 5462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722505/2021-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador (e-fls. 420/424) relativo à retenção (11%) incidente sobre o valor bruto das notas
fiscais emitidas em decorrência de cessão de mão de obra no período de 01/2016 a 12/2016.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 427/523), a Recorrente atua
mediante a contratação de mão de obra terceirizada, fato que, em regra, gera a obrigação de
retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal emitida pelo prestador a título de contribuição
previdenciária, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91. Contudo, durante o procedimento
fiscalizatório:
verificou-se que, para diversos prestadores, não houve retenção de 11% (onze por cento)
nas Notas Fiscais pagas pela entidade. Foi apresentada por estas empresas declaração de
que os serviços haviam sido prestados pelos sócios, o que justificaria esta não retenção.
No entanto, ao comparar o quadro societário de alguns prestadores com as escalas de
plantões fornecidas pela SPDM, constatou-se que não foram somente os sócios que
trabalharam na entidade (e-fls. 431).
Ou seja, a Fiscalização identificou que a Recorrente deixou de promover as
retenções em comento por entender que os serviços por ela contratados enquadravam-se na
hipótese de dispensa da retenção, prevista no art. 120, III da IN RFB no 971/2009, vigente à
época dos fatos geradores. Isso porque, conforme declarações emitidas pelos prestadores de tais
serviços, os quais se configuravam como sociedades uniprofissionais médicas, os serviços
contratados teriam sido prestados exclusivamente por seus sócios. Contudo, mediante o
confronto das escalas de plantão com o quadro societário dos prestadores nos períodos
respectivos, a Fiscalização verificou que a despeito das declarações emitida, 26 prestadores
teriam prestado serviços por intermédio de profissionais que não figuravam nos respectivos
quadros societários no momento da prestação. Como consequência dessa apuração, a fiscalização
autuou a Recorrente pela falta de retenção, cobrando o tributo, acrescido de juros calculados pela
Selic, nos termos do art. 61, § 3o da Lei 9.430/96, além da multa de 75% prevista no art. 44, I do
mesmo diploma legal.
Em sua impugnação, a Recorrente suscitou: (i) a existência de vício material no
auto de infração, consistente em erro na capitulação da regra matriz de incidência do tributo; (ii)
ofensa ao princípio da legalidade e violação ao art. 111 do CTN, eis que a desconsideração das
declarações emitidas pelos prestadores implicou na criação de obrigação acessória não prevista
na legislação tributária, consistente na conferência da veracidade da declaração por parte da
contratante; (iii) a existência de equívocos cometidos pela fiscalização ao realizar o confronto
entre as escalas de plantão e os quadros societários das prestadoras, especialmente no que tange
ao termo inicial da validade das alterações contratuais apresentadas e quanto à prestação de
serviços por sócio participante integrante de Sociedade em Conta de Participação.
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722505/2021-15

Subsidiariamente, alegou (iv) a necessidade de segregação dos valores dos serviços prestados
pelos sócios das prestadoras dos serviços prestados por não sócios; (v) que a multa de ofício
aplicada é confiscatória; (vi) o afastamento da aplicação da Selic como taxa de juros; e,
finalmente, (vii) a necessidade de perícia tanto sobre os documentos acostados pela fiscalização
como sobre os documentos adicionais, anexados pela Recorrente à sua impugnação.
O acórdão da DRJ (e-fls. 5.367/5.419) deu provimento em parte à impugnação,
apenas para excluir do lançamento os valores “relativos à prestadora de serviços Morumbi Sul,
bem como os recolhimentos das retenções constantes das NF no 131, 139 e 145, em nome da
empresa prestadora de serviços Lucali, CNPJ no 18.124.177/0001-65 (fls. 4.999/5.016),
efetuados antes do procedimento fiscal”. O acórdão em questão restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não pode prosperar a alegação de cerceamento de defesa, quando os requisitos
enumerados no artigo 10, do Decreto n° 70.235/1972, encontram-se presentes no crédito
objeto deste Auto de Infração.
SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. DISPENSA
DA RETENÇÃO DE 11%. REQUISITOS.
São dispensados da retenção de 11% de que trata o art. 31 da Lei no 8212/91, os
serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada, desde que estes
sejam prestados pelos sócios da empresa contratada e sem a concorrência de
empregados ou de outros contribuintes individuais.
ATOS CONSTITUTIVOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EFEITOS. REGISTRO.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção das sociedades
devem ser apresentados para registro no prazo de trinta dias contados da sua assinatura,
a cuja data retroagirão os seus efeitos. Se forem apresentados fora desse prazo, o
registro somente produzirá efeito a partir da data da sua concessão.
SERVIÇOS PRESTADOS. SÓCIOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para que seja excluído do lançamento os valores dos serviços
prestados pelos sócios das empresas contratadas quando houver o concurso de outros
trabalhadores na prestação destes serviços.
MULTA E JUROS EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas multas de ofício sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento, calculados
nos termos da legislação de regência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a teor do disposto
no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o, do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, que
se encontram em plena vigência.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722505/2021-15

O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
É desnecessária a baixa dos autos em diligência/perícia quando os elementosconstantes
dos autos são suficientes para firmar o convencimento do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil só
produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 5.432/5.456), em que, basicamente, reiterou as alegações de sua impugnação, que serão
apresentadas de forma detida no voto. Na sequência, os autos foram remetidos ao CARF e a mim
distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminar – Vício Material – Ausência de Capitulação Legal Adequada –
Cerceamento de Defesa
Sustenta a Recorrente que o auto de infração deveria ser anulado, eis que padece
de vício material, consistente na inadequada capitulação legal das condutas tidas por infracionais
à legislação tributária.
Defende a Recorrente que o auto de infração capitulou a infração de modo
genérico, enquadrando como violados o art. 31, §§ 1o e 2o da Lei no 8.212/91 e alterações
posteriores, bem como o art. 219, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 7o do Decreto no 3.048/99 e alterações
posteriores, o que teria dificultado sua defesa.
De fato, os dispositivos legais acima, indicados como violados pelo auto de
infração (e-fls. 421), tratam genericamente da obrigação do tomador de serviço de cessão de mão
de obra de reter 11% do valor da nota fiscal a título de contribuição previdenciária e nada falam
Fl. 5465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722505/2021-15

sobre a dispensa de retenção nos serviços prestados exclusivamente pelos sócios de sociedades
uniprofissionais de profissões regulamentadas. Contudo, o auto de infração veio acompanhado
do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 427/523), que detalhou pormenorizadamente a acusação
fiscal, mencionando expressamente a violação ao art. 120, III, §§ 2o e 3o da IN 971/2009.
Não vislumbro, desse modo, prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, motivo
pelo qual REJEITO a preliminar de nulidade.
3. Mérito
3.1. As declarações das prestadoras – violação ao princípio da legalidade –
obrigação acessória não prevista em lei.
Sustenta a Recorrente que o auto de infração e o acórdão recorrido incorreram em
equívoco ao negarem efeito às declarações apresentadas pelas cedentes da mão de obra de que os
serviços em questão teriam sido prestados exclusivamente por seus sócios. A alegação da
Recorrente é fundamentada no fato de que, nos termos do art. 120, § 2o da IN RFB 971/2009,
“para comprovação dos requisitos previstos no inciso III do caput, a contratada apresentará à
tomadora declaração assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que o serviço
foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão regulamentada”.
Ou seja, a declaração do prestador, conforme sustenta a Recorrente, é o único
requisito exigido pela legislação tributária para a dispensa da retenção da contribuição
previdenciária na hipótese de contratação de mão de obra terceirizada de sociedade
uniprofissional de profissão regulamentada. Dessa forma, ao ter considerado que seria dever do
tomador verificar a veracidade da declaração dada pelo prestador, mediante confrontação dos
serviços prestados com a documentação societária do prestador, a fiscalização teria criado
obrigação acessória não prevista na legislação tributária.
Pois bem. A fim de facilitar a análise da questão, transcrevem-se, abaixo, os
trechos da conclusão do Termo de Verificação Fiscal em que são feitas tais ponderações acerca
dos deveres da Recorrente-tomadora:
A dispensa para retenção de 11% sobre a nota fiscal de serviços relativos a serviços
profissionais, cuja atividade seja regulamentada por legislação federal, está disciplinada
no inciso III, art. 120 da IN no 971/2009 e, no caso em questão, a verificação da
veracidade da declaração feita pelo prestador para a SPDM era muito fácil de ser feita,
bastando para tal a conferência dos sócios integrantes do contrato social, no mês da
prestação dos serviços, e a escala médica fornecida pela prestadora ou o controle de
plantões médicos executado pela própria SPDM (escalas de plantão, folhas de plantão
com assinatura dos médicos).
No momento da assinatura do contrato de prestação de serviço, obviamente, foi
apresentado dentre outros documentos, o contrato social da prestadora do serviço,
documento este imprescindível para a verificação dos poderes de quem assinou o
contrato pela prestadora do serviço.
Mesmo que os prestadores tenham fornecido declarações informando que os serviços
haviam sido prestados exclusivamente pelos seus sócios, cabia à contratante conferir
esta informação com base na documentação de que dispunha: contrato social, folhas de
ponto, planilhas de plantões e escalas médicas etc. Em muitos casos, a listagem de
prestadores foi fornecida pelo prestador juntamente com a própria Nota Fiscal a ser
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722505/2021-15

paga. Ou seja, a SPDM possuía documentos produzidos por ela mesma ou fornecidos
pelo prestador capazes de identificar cada um dos médicos que lhe prestou serviços.
(e-fls. 505/506)
Com efeito, ao analisar a questão, o acórdão recorrido entendeu que:
... a declaração da contratada somente é válida perante o Fisco para fins de
comprovação da dispensa da retenção de 11%, se os fatos nela afirmados se coadunarem
com as demais provas existentes no processo administrativo fiscal.
Ao examinar a documentação fornecida pela Litigante, a Fiscalização comparou os
nomes dos médicos constantes no quadro societário de cada empresa prestadora com os
nomes dos médicos que efetivamente prestaram serviços e constatou que quase a
totalidade dos prestadores de serviços foi composta por médicos que não eram sócios
das empresas contratadas. Este fato foi detalhadamente comprovado nos autos pela
Autoridade Tributante, não se mostrando compatível com a realidade os fatos atestados
pelas empresas contratas nas declarações apresentadas ao Fisco.
Por conseguinte, acompanho a conclusão fiscal de que não são verdadeiras as
declarações prestadas pelas empresas contratadas, pois os serviços não foram
executados exclusivamente por seus sócios. Frise-se que, com exceção da empresa
Morumbi Sul, foram 25 empresas prestadoras que forneceram a declaração com
falsidade.
Desse modo, tem-se motivos suficientes para não considerar as declarações emitidas
pelas prestadoras de serviços, não servindo, no presente caso, como prova da ocorrência
da dispensa das retenções referentes ao período de 01/2016 a 12/2016, objeto do
presente Auto de Infração.
Da leitura dos trechos transcritos, verifica-se que, realmente, a fiscalização e o
acórdão recorrido consideraram que as declarações dos prestadores, no presente caso, não teriam
validade, eis que não corresponderiam à realidade dos fatos; e que seria responsabilidade da
Recorrente confirmar a veracidade das declarações, mediante confronto, mês a mês, dos
controles de plantões ou assemelhados com os contratos sociais atualizados dos prestadores. No
entanto, entendo que assiste razão à Recorrente.
O art. 120 da IN RFB no 971/2009 dispunha o seguinte:
Art. 120. A contratante fica dispensada de efetuar a retenção, e a contratada, de registrar
o destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando:
[...]
III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino
definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o
concurso de empregados ou de outros contribuintes individuais.
[...]
§ 2o Para comprovação dos requisitos previstos no inciso III do caput, a contratada
apresentará à tomadora declaração assinada por seu representante legal, sob as penas da
lei, de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão
regulamentada, ou, se for o caso, por profissional da área de treinamento e ensino, e sem
o concurso de empregados ou contribuintes individuais, ou consignará o fato na nota
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722505/2021-15

§ 3o Para fins do disposto no inciso III do caput, são serviços profissionais
regulamentados pela legislação federal, dentre outros, os prestados por administradores,
advogados, aeronautas, aeroviários, agenciadores de propaganda, agrônomos,
arquitetos, arquivistas, assistentes sociais, atuários, auxiliares de laboratório,
bibliotecários, biólogos, biomédicos, cirurgiões dentistas, contabilistas, economistas
domésticos, economistas, enfermeiros, engenheiros, estatísticos, farmacêuticos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, geógrafos, geólogos, guias de
turismo, jornalistas profissionais, leiloeiros rurais, leiloeiros, massagistas, médicos,
meteorologistas, nutricionistas, psicólogos, publicitários, químicos, radialistas,
secretárias, taquígrafos, técnicos de arquivos, técnicos em biblioteconomia, técnicos em
radiologia e tecnólogos.
O dispositivo em questão poderia ter sido silente quanto à forma de comprovação
do preenchimento do requisito exigido pelo inciso III do art. 120. Caso o fizesse, realmente,
caberia ao tomador do serviço produzir dossiê probatório robusto tendente a evidenciar o
preenchimento de tal requisito. Todavia, ao prescrever, de forma expressa, que para tal
comprovação, o tomador deveria apresentar declaração do prestador, o regulamento eximiu o
tomador de produzir o mencionado dossiê probatório. A exigência, a posteriori, de conduta não
prevista na legislação tributária ofende o princípio da legalidade e, consequentemente, da
segurança jurídica.
Vale destacar que, em composição pretérita, a questão ora debatida já foi
analisada por esta Turma, em sessão realizada em 28/07/2011 (Acórdão no 2401-01.923),
precedente que foi invocado pela Recorrente. Como partes importantes do precedente foram
omitidas pela Recorrente em sua peça recursal, transcrevo, a seguir, os principais trechos desse
acórdão:
[...]
Em relação aos mesmos, a autuada não contesta a cessão de mão de obra, apresentando,
contudo, algumas declarações emitidas pelas empresas prestadoras de serviço, nas quais
as mesmas informam que os trabalhos foram prestados exclusivamente pelos sócios,
conforme determinado pelo art. 157, inciso III da IN INSS n.o 100/2003.
A DRJ não acatou tais declarações, por entender que a falta de apresentação pelo
recorrente das escalas de plantão inviabilizaram a verificação de que os serviços foram
prestados exclusivamente pelos sócios das empresas contratadas.
Nesse ponto eu não posso concordar com a DRJ, posto que a norma citada condiciona a
dispensa da retenção unicamente a apresentação da citada declaração, senão vejamos o
que prescrevia a IN INSS/DC n.o 100/2003:
[...]
Não há dúvida de que os serviços prestados eram prestados por trabalhador de profissão
regulamenta por legislação federal, portanto, a única exigência legal para a dispensa da
retenção seria a apresentação da declaração mencionada no texto legal acima.
Verifico que foram apresentadas declarações para as empresas CLÍNICA DE
ANESTESIA SANTA HELENA S/C LTDA; COB – CENTRO DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA DE BRASÍLIA LTDA.
Tendo sido apresentado o documento exigido pela norma para dispensa da retenção,
esse somente poderia ser desprezado, caso restasse comprovado nos autos que o
documento era falso. Não é isso que se infere da leitura dos autos, posto que em nenhum
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722505/2021-15

momento a idoneidade das declarações foi questionada, tendo a DRJ deixado de acatá-
las tão só pela falta da apresentação de outro documento, no caso, as escalas de plantão.
Não devo chancelar esse procedimento, pois a prova exigida pela norma aplicável foi
exibida, o fato de ter havido omissões de outros elementos, pelo que sei, foi punido com
a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, não devendo ser
utilizado para invalidar uma prova, que a princípio, não apresenta indício de fraude.
O caso analisado no precedente não era idêntico ao dos presentes autos. Todavia,
as razões de decidir lá adotadas configuram um norte para o deslinde da questão ora em
julgamento. No precedente, considerou-se que a prova exigida pela norma aplicável – qual seja,
a declaração do prestador – fora exibida. Considerou-se também que esta só poderia ser
desprezada caso restasse comprovado nos autos que o documento era falso.
Analisando o arcabouço normativo por trás do precedente, entendo que a falsidade
a que se refere aquele acórdão é uma falsidade material e não uma falsidade ideológica. O direito
penal considera que “a falsidade material refere-se aos aspectos formais e externos do
documento, enquanto que a falsidade ideológica está adstrita ao conteúdo lançado” (MS n.
20.908/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/9/2017, DJe de
6/10/2017). Dessa forma, entendo que a falsidade a que se referiu o precedente desta turma,
invocado pela Recorrente, é a falsidade material da declaração apresentada pelo tomador para
justificar a dispensa da retenção (isto é, uma declaração forjada pelo tomador) e não uma
potencial falsidade ideológica da declaração dada pelo prestador, haja vista que tal falsificação
ideológica sequer poderia ser praticada pelo tomador.
E, no caso dos autos, a aparente falsidade verificada pela fiscalização nas
declarações é de cunho ideológico e não material (isto é, as declarações não foram forjadas, mas
não representam a realidade dos fatos).
Com efeito, a própria sansão prescrita pelo art. 120, § 2o da IN 971/2009 para o
caso de declaração falsa é direcionada ao representante legal do prestador do serviço e não ao
tomador:
§ 2o Para comprovação dos requisitos previstos no inciso III do caput, a contratada
apresentará à tomadora declaração assinada por seu representante legal, sob as penas da
lei, de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão
regulamentada, ou, se for o caso, por profissional da área de treinamento e ensino, e sem
o concurso de empregados ou contribuintes individuais, ou consignará o fato na nota
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
Diante destas considerações, entendo que assiste razão ao pleito da Recorrente. As
declarações dos prestadores devem ser consideradas como suficientes para enquadrá-la na
hipótese de dispensa de retenção, prevista no art. 120 da IN RFB 971/2009.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, REJEITO sua preliminar e, no
mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para considerar o auto de infração
insubsistente.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.722505/2021-15

Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 5470
DF CARF MF
Original